Tribunal: TJMT
Processo: 1026404-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO No: PROCESSO: 1026404-22.2022.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LAC CONCURSOS EIRELI
RECORRIDA: AMANDA MELISSA DE OLIVEIRA AVINCOLA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E REPUTAÇÃO POR RECLAMAÇÕES EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o seguinte fundamento: “Ainda que o ânimo da parte promovida estivesse exaltado quando foi escrito a sua insatisfação na rede social, não restou comprovado que ela mentiu, portanto, sendo o caso de a parte autora ter sofrido dano moral, cabia a ela comprovar o dano e a sua extensão, o que não aconteceu, nos termos do art. 374 do CPC. Assim sendo, impõe-se a improcedência da ação.”
2. No presente caso, a parte autora e recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das reclamações feitas pela recorrida no site do Reclame Aqui e no grupo do Facebook, denominado “AONDE NÃO ir em Cuiabá ORIGINAL”.
3. Pois bem. O recorrente sustenta que no caso em comento a parte recorrida a teria ofendido ao expressar seu descontentamento com questões do curso comprado e com a falta de respostas pela empresa reclamante.
4. Em que pese o teor das reclamações, nota-se que o texto se refere à dois principais problemas, sendo eles questões técnicas, que dificultam o acesso ao curso, e questões de atendimento ao cliente. Nos dois casos cabia a parte recorrente demonstrar que a recorrida faltou com a verdade.
5. A reclamação publica da recorrida não é suficiente a ensejar a condenação da Reclamada em danos morais. Deveras, os documentos juntados pela Reclamante não são suficientes para comprovar que a Reclamada promoveu ou denegriu a honra da Requerente. Com efeito, diante da fragilidade das provas juntadas aos autos, não evidenciado o dano sofrido, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CALÚNIA E INJÚRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. CONFLITO FAMILIAR ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA DE GRUPO DE FAMÍLIA, NO APLICATIVO WHATSAPP, NO CONTEXTO DE BRIGA A RESPEITO DE JOIAS DE FAMÍLIA. CONVERSAS RESTRITAS AOS MEMBROS DO GRUPO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a Autora ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pela Reclamada, em conversa no aplicativo WhatsApp, enviadas no grupo da Família, que possui 37 membros. 2. Pois bem. Da análise dos autos, restou demonstrado que a Reclamada mandou mensagens no aplicativo de conversa WhatsApp, no grupo privado da família, onde relatou que a Reclamante “ficou com as joias que a mãe da Sandra deixou pra ela”; “A mãe da Sandra deixou essas peças pra ela e a Ivone usa como se fosse de direito. Basta!!Gente safada demais” . Em que pese o teor das mensagens enviadas, considerando todas as provas juntadas nos autos, em especial as gravações de áudio, entendo que as mensagens foram originadas por conflitos familiares, envolvendo joias de família, e proferida em grupo fechado, onde todos os membros tinham ciência da problemática envolvida no caso das joias, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, haja vista que as mensagens não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, levando-se em consideração as circunstancias do caso e a ausência de publicidade, repito, as mensagens objeto destes autos foram enviadas no grupo privado da família e na conversa privada entre as partes. 3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autor alega que no dia 30.12.2022, num grupo de WhatsApp familiar, com 37 integrantes da família, a reclamada, com o fim de propagar inverdades e ofender, disse que a reclamante teria se apropriado indevidamente de joias pertencentes a Sandra, ex-esposa do sr. Paulo Marcos Viola, ora convivente da reclamante e sogro da reclamada, chamando-a, ainda, de “gente safada”. Que ser acusada falsamente de se apropriar de joias, ser chamada de “gente safada”, “perigosa” e “bandida interesseira” ocasionam, e de fato ocasionaram, relevante abalo psicológico e lesão à honra subjetiva e objetiva, à dignidade e ao decoro da reclamante. Em sede de contestação a requerida afirma que a reclamante participava do referido grupo de WhatsApp e só saiu do grupo em razão dos vários comentários realizados por diversas pessoas sobre as joias que pertencem a Sra. Sandra e que estariam indevidamente na posse da reclamante Ivone. Que o grupo de WhatsApp citado na exordial não era um grupo desconhecido da reclamante e, ao contrário do que tenta convencer, o assunto envolvendo as joias da Sra. Sandra era comentado por vários membros da família, fato que é de pleno conhecimento da reclamante, inexistindo que se falar em danos morais. Pois bem. Como cediço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil, necessário se faz a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima, e do nexo de causalidade entre um e outro. Na espécie, não vislumbro a presença de tais pressupostos, uma vez que não houve conduta ilícita praticada pela requerida, bem como nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor. Assim, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a sua exposição a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X da CF/88”. (...) 5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1000282-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)
7. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026404-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAC CONCURSOS EIRELI - CNPJ: 18.822.801/0001-06 (RECORRENTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), AMANDA MELISSA DE OLIVEIRA AVINCOLA - CPF: 053.187.921-62 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE SOUZA E SILVA - CPF: 698.062.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024